Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711249-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por IVANILDE PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A e MASTERCARD BRASIL LTDA (autos n. 0710585- 95.2023.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante, decisão nos seguintes termos: “Porque teria sido vítima de suposta fraude bancária contra si perpetrada por terceiros e que dá ensejo, ademais, à investigação policial objeto da ocorrência de n.o 948/2023-0, em tramite perante a 5a Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (id. 151915905), postula a parte autora a concessão de tutela de urgência suspendendo a exigibilidade das dívidas contraídas mediante a utilização injurídica de seus dados bancários. Os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se vislumbram, dos fatos narrados tanto na inicial como na comunicação de ocorrência policial, por ora, circunstâncias imputáveis ao réu caracterizando, em tese, vícios nos serviços bancários por ele prestados. Assim, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a pretensão liminar da autora à suspensão da exigibilidade da dívida pertinente ao empréstimo consignado discriminado na inicial. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do Código de Processo Civil, observando-se que o BANCO DO BRASIL S/A figura como parceiro do TJDFT para expedição eletrônica.” (ID152144341, autos originários). Nas suas razões, a agravante narra que: “( ) em 23/01/2023, a agravante, ao consultar seu extrato bancário, verificou lançamento de débito de R$ 1.792,73 (mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), referente à última prestação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), na modalidade “salário”, contratado com seu gerente Leonardo. Contudo, posteriormente, constatou que havia, de forma equivocada, outro lançamento com o mesmo valor para o dia seguinte (24/01/2023). Com intuito de avisar o Banco sobre o erro que estava sendo cometido, ligou para a Central de Atendimento diversas vezes – tentativas que restaram infrutíferas, dado que o número não estava disponível para atendimento. Em seguida, tentou contato com seu gerente Leonardo, o qual não pôde ajudá-la, pois se encontrava de férias. Diante dessa situação, extremamente preocupada de a exclusão/cancelamento do lançamento não ser feito em tempo, a agravante mandou mensagem, via Whatsapp, para o número acima, que já vinha lhe mandando mensagens oferecendo atendimento virtual. Repita-se: o número consta no site do próprio Banco do Brasil. Minutos após encaminhar a mensagem, solicitando ajuda, uma mulher ligou para a agravante – se apresentando como Renata e identificando-se como responsável pela sua agência – para ajudá-la a solucionar o problema. Nesse ponto, é importante esclarecer que a agravante não desconfiou da veracidade da ligação, pois, de fato, em sua agência há uma funcionária chamada Renata, a qual é responsável por prestar atendimentos. Pois bem. “Renata” alegou que para solucionar o equívoco, cometido pelo Banco, a agravante deveria digitar o código de 3 a 4 letras que seria enviado por ela. Após digitar o código em seu smartphone, o seu dispositivo telefônico abriu, automaticamente, o aplicativo do banco. Assustada, a agravante perguntou à “Renata” se o ocorrido era normal, momento em que a atendente a tranquilizou, esclarecendo que se consistia em procedimento de autorização e que o lançamento futuro se tratava de erro a ser autocorrigido pelo sistema do banco no período noturno – o que, de fato, foi feito. Na mesma semana, a agravante recebeu ligação atrelada ao número (61) 4004-0001 e o suposto funcionário da instituição financeira, além de oferecer operação de crédito, citara a simulação de empréstimo bancário feita no início do mês, momento em que a agravante informou que a operação já havia sido realizada pelo seu gerente Leonardo, com o fito de quitar o Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Sequentemente, o “funcionário” do banco reconheceu o equívoco e, inclusive, mencionou a modalidade (salário), o valor, a data da operação (05/01/2023) e o fato de o supradito gerente encontrar-se de férias. Importante reforçar que não foi a primeira vez que a consumidora recebeu ligação do número disposto acima. No dia 30/01/2023, por volta das 15h, a agravante recebeu outra ligação do número identificado como pertencente à Central de Atendimento (61 4004-0001), para confirmar autenticidade de compra realizada na Latam Linhas Aéreas, no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), feita com o cartão de crédito da operadora Mastercard, presencialmente e mediante a utilização de senha. Como a aquisição não havia sido perpetrada por ela, o “atendente” transferiu a ligação para o setor de segurança, para que fosse realizado o bloqueio do cartão. Transferida a ligação, o “atendente”, após inúmeros questionamentos, disse ser necessária a efetuação de alguns procedimentos para o imediato bloqueio do cartão e senha, com o escopo de evitar a materialização de maiores danos. Pior, firmou consequente responsabilização da agravante, caso ela não tomasse as providências recomendadas, tendo em vista que supostamente se tratava da espécie mais grave de fraude. Posto isso, amedrontada com tal informação, a agravante decidiu seguir o procedimento indicado pelo “Banco” via telefone, consistente em: (i) levar os cartões em uma unidade de segurança, própria para fraudes, localizada no Núcleo Bandeirante; ou (ii) entregar os cartões a um correspondente credenciado do Banco, de nome Diego José Matos (código 5423) – alternativa escolhida por ela, já que se encontrava no trabalho e não tinha condições de sair. Além disso, o “atendente do Banco” afirmou que a fraude tinha sido originada a partir do aplicativo bancário instalado no aparelho telefônico da agravante, e que os fraudadores estavam com total acesso aos seus dados pessoais, razão pela qual o telefone também deveria ser apresentado à unidade de segurança ou ser entregue para o correspondente credenciado, para que fosse realizada a varredura investigativa. Visando a reforçar a gravidade da situação em pauta, o sujeito alegou que daria conhecimento de tudo ao Banco Central (BACEN), para que a instituição viesse a entrar em contato com a consumidora no intento de obter determinadas confirmações. Ainda, acrescentou que tal varredura duraria em torno de 30 a 40 minutos e que, caso desejasse, a agravante poderia acompanhar o motoboy Diego. Para mais, encaminhou uma declaração para assinatura, em que Ivanilde reconhecia que não havia realizado compra na Latam e autorizava o Banco a investigar o uso indevido do cartão, instruindo-a de que a autorização deveria ser entregue juntamente com os cartões e o aparelho telefônico. Por fim, por “segurança”, requereu que a agravante cortasse os cartões (na horizontal e sem danificar os chips), antes de entregá-los ao motoboy – o que foi feito. Em seguida, Ivanilde direcionou-se ao andar térreo do edifício em que trabalha e entregou os cartões cortados (conforme as instruções dadas), a declaração assinada e o seu celular ao motoboy Diego, que se identificou com o código (5423). ( ) Às 19h, o suposto atendente ligou para a agravante, informando-a que a fraude era mais grave do que o esperado, motivo pelo qual precisariam de mais uma hora para concluir investigação. Perguntou, ainda, se poderia devolver o dispositivo celular, limpo de qualquer vírus, na manhã do dia seguinte, o que não foi autorizado pela agravante, que passou seu endereço residencial para que o dispositivo fosse entregue ainda naquela noite. Ao chegar em casa, desconfiou que se tratava de golpe e tentou ligar diversas vezes para a Central de Atendimento utilizando os dados de seu cartão, no entanto, como as suas senhas bancárias já se encontravam bloqueadas, não obteve sucesso. Assim, sua filha Bruna, que também é cliente do Banco do Brasil, ligou para o Banco mediante o uso de dados próprios, com intuito de ajudar a mãe. Quando atendidas, a instituição financeira requerida informou que a agravante havia sido vitimada pelo “Golpe do Motoboy”. Em sequência, em contato com o SAC do Banco, esse garantiu que a conta havia sido bloqueada, recomendando que a consumidora fosse pessoalmente à sua agência no dia seguinte para tratar do assunto. Na mesma noite (30/01/2023), a agravante foi até a 5a Delegacia da Polícia Civil para fazer a Ocorrência (n. 948/2023). No dia seguinte (31/01/2023) dirigiu-se, conforme orientado, até sua agência. Ao chegar lá, foi surpreendida com as seguintes operações em sua conta: a) contração de um empréstimo eletrônico - BB crédito automático - no valor de R$ 50.032,65 (cinquenta mil e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), parcelado em 72x de R$ 2.672,44 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), tendo a 1a parcela vencimento no dia 01/03/2023; b) antecipação de parcela do seu 13o salário - BB crédito 13o salário - no valor de R$ 9.402,45 (nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), em 1x de R$ 15.404,94 (em virtude da incidência de juros) a vencer em 01/01/2024; c) compra com cartão de débito Mastercard no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em favor de PHELIPE DIAS NEVES; d) compra com cartão de débito Mastercardno valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de BADEGA DA VILA; e) PIX no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em favor de BIANCA RADO DOS SANTOS; f) Aumento do limite dos seus cartões de créditos; g) Pagamento das faturas dos seus cartões de crédito com objetivo de aumentar o limite único disponível para a efetuação de compras com quaisquer dos cartões (por mais que de operadoras de cartão de crédito diferentes – Visa e Mastercard –, visto que vinculados a idêntica conta bancária) e de, conseguintemente, possibilitar a consumação das aquisições, em montantes elevados, efetivamente realizadas pelos golpistas, conforme extrato do cartão (doc. anexo): - Cartão Ourocard Visa Infinite: pagamento da fatura no valor total de R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais). - Cartão Ourocard Mastercard Black: pagamento da fatura no valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais). h) compras no cartão de crédito MasterCard no valor total de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), sendo: - Uma compra no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), dividido em 3 parcelas de R$ 6.333,34 (seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos). - Uma compra no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dividido em 3 parcelas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Uma compra no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), dividido em 6 parcelas de R$ 5.333,35 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos). ( ) A agravante abriu processo de contestação n. 2023-5977-25, referente às compras feitas no débito e ao PIX, que totalizam R$ 18.700,00 (dezoito mil reais e setecentos centavos), bem como questionara o empréstimo de R$ 50.032,05 (cinquenta mil e trinta e dois reais e cinco centavos) e o adiantamento de 13o de R$ 9.402,45 (nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), tendo obtido resposta oficial quanto a improcedência das contestações via correspondência encaminhada à sua residência. Além disso, fez a contestação (Ocorrências 149.027.256/149.027.272/149.027.290) das compras realizadas com o cartão de crédito Mastercard, que totalizaram R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), todas indeferidas conforme e-mail enviado pelo SAC. Ou seja, em suma, a agravante sofreu prejuízo de R$ 81.700,00 (oitenta e um mil e setecentos reais), sem contar os juros incidentes em virtude dos empréstimos e dos parcelamentos ora mencionados. Dessa forma, note-se que a agravante está em risco de sobre grave e exacerbado risco financeiro, devido à omissão (negligência) do Banco em não bloquear transações e operações que, por óbvio, fugiram o seu perfil – uma vez que tanto os valores extremamente altos (conforme extrato em anexo), quanto as operações feitas uma em sequência da outra eram passíveis de despertar a suspeita, por parte da instituição financeira, de que a consumidora estava sendo vítima de alguma espécie de golpe. ( ) Destaque-se, por oportuno, que a demonstração de conhecimento de informações que não deveriam estar ao alcance de pessoas outras que não aquelas que verdadeiramente trabalham na instituição financeira, terminou por fazer com que a agravante acreditasse estar tratando, a todo instante, com funcionário da fornecedora de serviços bancários. Posto isso, sobretudo após a tentativa (sem sucesso) de solucionar a controvérsia diretamente com o Banco, foi ajuizada a ação declaratória com pedido de tutela antecipada, a fim de suspender as cobranças realizadas pelo agravado até o julgamento final do feito. Contudo, conforme já alegado, a 1a Vara Cível de Brasília não concedeu a tutela pleiteada, por entender não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC” (ID45084575, p.6/13). Alega que evidenciada a probabilidade do direito, apontando violação ao “art. 14, caput e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que houve falha na prestação do serviço do Banco, que, além de não proteger os dados bancários da agravante, não utilizou o sistema de detectação de fraude, admitindo transações com manifesta aparência de ilegalidade”, ressaltando que o “art. 4o, inc. II, alínea ‘d’ do Código de Defesa do Consumidor ( ) estabelece que aos consumidores devem ser assegurados os direitos de segurança e de proteção de seus interesses econômicos” (ID45084575, p.13/14). Destaca a incidência “do enunciado sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”, bem como da “Súmula 28 do Juizado Especial do Distrito Federal e Territórios: ‘as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras’” (ID45084575, p.14). Sustenta que “o ‘Golpe do Motoboy’ é prática criminosa cada vez mais popular no Brasil, geralmente aplicada em pessoa idosa, maior de 60 (sessenta) anos, por serem consideradas mais vulneráveis – devido às dificuldades com a tecnologia e com a identificação de práticas ilícitas desempenhadas por intermédio de ferramentas tecnológicas. No caso analisado, a agravante possui 64 (sessenta e quatro anos) e, embora seja servidora pública, o exercício de sua função não exige grande domínio da informática, razão pela qual sempre solicita ajuda de sua filha Bruna para realizar atividades mais complexas, relacionadas a vida pessoal, como, por exemplo, compra de passagens aéreas, emissão de certidões, transformação de arquivos, formatações, entre outros. ( ) Desse modo, a situação apresentada deve ser apreciada, também, sob a ótica do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre Proteção do Direitos Humanos do Idoso, considerando a peculiar situação de consumidor hiper vulnerável” (ID45084575, p.17 e 19). Assevera que “sofreu prejuízo financeiro de R$ 81.700,00 (oitenta e um mil e setecentos reais), sem contar os juros incidentes em virtude dos empréstimos e dos parcelamentos ora mencionados. Note-se que o valor é extremamente significativo, além de indubitavelmente atípico quando comparado ao padrão de consumo da agravante. Não bastasse, as compras, os empréstimos, as transferências e o PIX foram feitos no mesmo dia (30/01/2023) e em período curto de tempo (entre 17h30 e 19h) – o que claramente demonstra falha no sistema do Banco, que admitiu transações com manifesta aparência de ilegalidade” (ID45084575, p.19). Salienta que “os golpistas possuíam conhecimento dos dados pessoais da agravante, como agência, número da conta, telefone, nome do gerente, movimentações financeiras (por exemplo, simulação de empréstimos), identidade das pessoas que são responsáveis pelo atendimento da agência (Renata), entre outros. Ora, o fato de terem acesso as referidas informações bancárias, demonstra falha grave no sistema de segurança do Banco – que deveria ser excepcional, considerando a atividade desenvolvida. Ou seja, para prestação adequada do serviço, o Banco do Brasil deveria zelar pela qualidade e segurança do serviço. Assim, é sua obrigação proteger os dados pessoais de seus correntistas, bem como alertá-los sobre movimentações estranhas em sua conta, devendo, inclusive, por precaução, bloqueá-los até que se confirme a autenticidade das transações – o que não foi feito” (ID45084575, p.19/20). Diz que a “agravada Mastercard Brasil Ltda. ( ) é solidariamente responsável, tendo em vista que, como já mencionado, é a bandeira do cartão da agravante, objeto do golpe praticado” (ID45084575, p.25). Consigna que “preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, previstos no art. 186 c/c 927, ambos do Código Civil, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (i) conduta; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade” (ID45084575, p.28). Aduz que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação reside no fato de que “sem ter condições de arcar com o prejuízo fraudatório ocasionado em seu desfavor, ( ) poderá ter seu nome inscrito pelo banco agravado no cadastro de inadimplentes, gerando, com isso, outras tantas consequências negativas/constrangedoras, como a afetação de seu ‘score’ de consumidora, a implicação da imagem de ‘má-pagadora’ perante o mercado financeiro, a restrição de crédito por parte de outros fornecedores e a retenção de sua remuneração” (ID45084575, p.31). Pontua que a “responsabilização ( ) em pagar débitos acarretados mediante fraude compromete não somente a sua própria subsistência, mas também a daqueles que atualmente dependem de sua verba econômica – como seu filho Bernardo (ainda estudante) e sua genitora Celecina” (ID45084575, p.31). Ao final, requer: “Diante do exposto, requer-se o conhecimento do recurso, bem como a concessão da antecipação da tutela recursal (concessão de efeito suspensivo ativo), nos termos do art. 1.019 do CPC, para suspender as cobranças referentes às transações fraudulentas (incluídos os encargos acessórios) realizadas mediante o uso indevido da conta corrente da agravante, bem como evitar que seja incluído seu nome nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção de crédito, até o julgamento final do feito, sob pena de pagamento de multa diária no valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, pugna-se pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, para que seja concedida a medida cautelar pleiteada” (ID45084575, p.32). Preparo recolhido (ID45084601). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais pela qual indeferida a tutela de urgência. Conforme anotado no relatório, a agravante alega ter sido vítima de ilícito praticado por terceiros, que se passaram por funcuionários do Banco do Brasil S/A para, de posse dos dados pessoais e do cartão de crédito, realizar diversas transações bancárias indevidas — denominado “golpe do motoboy”. Defende falha na prestação do serviço por parte dos agravados Banco do Brasil S/A e Mastercard Brasil LTDA, apontando violação aos artigos 14, caput e §1o e 4o, inciso II, alínea ‘d’ do Código de Defesa do Consumidor e destacando incidência das súmulas 479 do Superior Tribunal de Justiça e 28 do Juizado Especial do Distrito Federal e Territórios. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender as cobranças referentes às alegadas transações fraudulentas, bem como “evitar que seja incluído seu nome nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção de crédito, até o julgamento final do feito, sob pena de pagamento de multa diária no valor mínimo de R$ 1.000,00” (ID45084575, p.32). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A relação jurídica entre instituição financeira e correntista qualifica-se como de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que, no seu art. 2o e §2o, conceitua: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. ( ) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Enuncia a Súmula 294 do STJ que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC). No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (súmula n. 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). A responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, notadamente se envolver a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico (STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Na hipótese dos autos, não há dúvida de que as transações foram realizadas com o uso de dados pessoais e bancários e do cartão da agravante que, de acordo com o boletim de ocorrência policial (ID151915905, autos originários) e pela atipicidade das operações (extrato bancário e fatura de cartões de crédito, ID151915910, autos originários), sinalizam ter sido alvo de fraude ou de ação criminosa. Certo que, do que se tem, aparentemente houve utilização indevida de informações obtidas de forma ilícita. Acreditando ter contatado funcionária do Banco e seguindo suas instruções, a agravante teve o cartão recolhido por terceiros criminosos que realizaram transações em seu nome. A situação sinaliza envolvimento inicial da própria consumidora, que tinha o dever contratual de guarda dos seus dados e documentos. No entanto, tudo leva a crer que as operações não decorreram somente de conduta da agravante: aparente negligência nos cuidados antifraude por parte do Banco agravado, permitindo que terceiros falsários realizassem transações fora do padrão sem que qualquer providência tempestiva tivesse sido tomada. Registre-se, no ponto: as instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a funcionar na contratação de operações e na prestação de serviços devem assegurar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados (art. 1o, inciso II da Resolução CMN 3.694/2009). Deve ser ressaltada, ainda, a circunstância de terceiros terem a posse de dados sensíveis da correntista, aliado à interceptação da mensagem e a ligação telefônica feita por meio de número oficial do Banco, e que foram essenciais para construir na vítima a crença de que tratava diretamente com a instituição financeira. No mais, evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação: ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas, que totalizaram prejuízo de cerca de R$ 81.700,00 (oitenta e um mil e setecentos reais), pode comprometer a subsistência da agravante e dos seus dependentes e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco do Brasil S/A se abstenha de efetuar novos lançamentos nas faturas dos cartões de crédito da agravante e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito, ambos relativos à dívida impugnada (operações contestadas, ID151915909, ID151915919 e ID151915913), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora